Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CALAMIDADE PÚBLICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VONTADE DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. É cediço que o dolo, como elemento subjetivo do tipo, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento da ação.
2. O incêndio caracteriza-se como crime de perigo comum contra a incolumidade pública e, na hipótese dos autos, efetivamente expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de todos os moradores do edifício, além dos danos patrimoniais causados à namorada do réu, o que demonstra o preenchimento de todos os elementos do tipo previsto no art. 250 do CP e afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de dano.
3. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram devidamente examinadas, com a valoração negativa dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento adotado no STJ.
4. Ainda que a motivação esteja, de alguma forma, relacionada à violência perpetrada contra a mulher, o desvalor conferido aos motivos do crime decorre do grande contraste havido entre a conduta social legitimamente esperada do réu e as razões subjetivas que, segundo o próprio (réu), o levaram a causar o incêndio, inexistindo bis in idem em relação à incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP.
5. É fato notório que as condições sanitárias decorrentes da pandemia do COVID-19 exigiram a adoção de medidas como o isolamento social e o recolhimento das pessoas em suas casas, inclusive com a vigência do toque de recolher, instituído por decreto distrital, o que, inequivocamente, aumenta o perigo a que os vizinhos da vítima foram expostos, haja vista o incêndio ter ocorrido no edifício em que residiam, por volta de meia noite e meia.
6. A fração de 1/6 (um sexto), em virtude da atenuante da confissão espontânea, deve ser aplicada sobre a pena base, e não sobre a pena mínima abstrata.
7. A pena restritiva de liberdade, em caráter definitivo, alcançou o patamar de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que, de acordo com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, deve levar ao cumprimento, desde o princípio, em regime semiaberto.
8. O interesse público existente em face da ofensa ao ordenamento jurídico prevalece sobre a oscilante vontade da vítima, em especial no contexto de violência doméstica, sobretudo quando se trata de ação penal pública incondicionada, com pedido expresso de indenização por danos morais por parte da acusação, de modo a atender o devido processo penal, a ampla defesa e o contraditório, nos exatos termos e valores fixados no REsp 1.675.874/MS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
9. Recurso parcialmente provido.